Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703832-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA JOAQUIM DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA JOAQUIM DE QUEIROZ contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n. 0701079-49.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício do passe livre. Nas razões recursais (ID 14345014), narra ser aposentada e portadora de necessidades especiais, uma vez possuir artrose, osteoporose, osteoartrite, reumatismo, fibromialgia, patologia discal lombar, evolução com claudição neurológica, gonartrose, disestesia em M M II. Em decorrência de tais patologias, precisa se locomover constantemente em busca de atendimento médico, razão pela qual necessita do passe livre. Sustenta estar o seu direito constitucionalmente assegurado, assim como encontra respaldo na Lei 8.813/94 e na Lei distrital 566/1993, as quais disciplinam a concessão do cartão do passe livre. Destaca a necessidade de interpretar tais dispositivos legais de forma ampliativa, tendo-o o rol de doenças como meramente exemplificativo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o deferimento do cartão de passe livre especial, sob pena de multa diária. No mérito requer sua confirmação. Ausência de preparo em virtude de ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício do passe livre. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista versar sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, pois as moléstias da recorrente, apesar de graves, não estão elencadas no rol da Lei Distrital 566/1993 que disciplina a concessão do passe livre. Nesse contexto, em exame perfunctório, deixo de vislumbrar motivos verossímeis para elidir a decisão fustigada, devendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator